Tribunal: TJDFT
Processo: 0740516-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740516-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: GENIVALDO FERNANDES MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0719476-76.2021.8.07.0001 iniciado em desfavor de GENIVALDO FERNANDES MENDONÇA, pela qual indeferido pedido de consulta ao sistema INFOJUD, decisão nos seguintes termos: “Pugna o exequente pela pesquisa de bens INFOJUD em desfavor do executado. Repise-se teor da decisão id. 169407026: ‘Assim, diante do falecimento de uma das partes, para que a relação processual se mantenha hígida, o curso do processo deve ser suspenso, promovendo-se a habilitação dos herdeiros ou sucessores. Foi noticiado que o obtido do executado ocorreu em 23/01/2022, id. 167557701.’. O executado faleceu em 23/01/2022; via de consequência, tal pedido não mostra útil na busca de resultado prático ao processo. Eventual pedido em tal sentido deve ser formulado, se o caso, em desfavor do espólio ou dos sucessores, caso habilitados. Indefiro o pedido de pesquisa INFOJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão id. 169407026.” (ID 169674291 na origem); grifei. Os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante (ID 170384472) foram rejeitados, decisão integrativa no seguinte teor: “Prolatada a decisão de id 169674291, apresentou o requerido embargos de declaração, id 170384470, alegando haver contradição, porquanto a medida pretendida serve para obtenção de informações acerca de cônjuges/alimentandos/dependentes do de cujus e para identificar eventuais bens e sucessores do executado. Dispõe o artigo 1.022: ‘Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso, não assiste razão ao embargante. A decisão embargada apreciou e justificou o indeferimento de tal pleito de forma coerente e fundamentada. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado ou que foi dada por outros órgãos judiciais (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). O embargante, na verdade, pretende discutir o teor da decisão proferida. Para tanto, deve valer-se, se o caso, recurso próprio. Rejeito os declaratórios. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão id. 169407026. Intimem-se.” (ID 170496580 na origem). Nas razões recursais (ID 51648774), BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., ora agravante, sustenta que “não é possível ao recorrente solicitar informações da falecida (sic) junto à Receita Federal sem a expedição do ofício e neste sentido destaca que a decisão viola o princípio da cooperação, uma vez que, se faz necessário o auxílio do poder judiciário para a adoção da medida.” (ID 51648774, p. 4). Alega que não consta na certidão de óbito “nenhuma informação dos sucessores, exceto nome e idade; nem quais bens o demandado deixou” (ID 51648774, p. 5). Sustenta ser “desnecessário o esgotamento dos meios para realização da pesquisa” e que “manter o indeferimento da realização da pesquisa seria violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, e seria ainda, obstar o direito do Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do Agravado” (ID 51648774, p. 7). Afirma que “o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida” (ID 51648774, pp. 7-8). Requer a “reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisa InfoJud da parte Agravada GENIVALDO FERNANDES MENDONCA, inscrito no CPF/MF sob o no 084.400.001-97, referente aos 2 (dois) exercícios fiscais anteriores a data do óbito, que ocorreu em 23 de janeiro de 2022” (ID 51648774, p. 7). Preparo recolhido (IDs 51648775-76). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido pedido de consulta ao sistema INFOJUD; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, esgotadas as diligências para localização de bens suficientes ao adimplemento da dívida do executado GENIVALDO FERNANDES MENDONÇA, determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano e sua remessa ao arquivo provisório (decisão proferida em 25/4/2022). Em 2/5/2023, o Banco exequente requereu a reiteração de diligências nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, deferidas pelo juízo a quo em 6/5/2023. Parcialmente frutífera a localização de valores em instituições financeiras, determinada a intimação do devedor da penhora efetuada. Noticiado o falecimento do executado ocorrido em 23/1/2022, certidão de óbito juntada no ID 167557701 na origem, determinada a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias (ID 169407026). O Banco exequente então requereu pesquisa de bens via INFOJUD dos dois últimos exercícios fiscais. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido tal pleito, mantida integralmente em julgamento dos embargos de declaração. Como bem exposto pelo juízo a quo, a pesquisa requerida não apresenta resultado útil ao prosseguimento da demanda, uma vez que necessária a habilitação dos herdeiros ou sucessores, contra os quais o feito poderá prosseguir. Além disso, já constam nos autos as declarações de bens e rendimentos requeridas: a Receita Federal informou que “não consta declaração entregue para NI e exercício informados”, referente a DIRF 2023/2022 (ID 157679013 na origem); e quanto à DIRF 2021/2020, anterior ao falecimento do executado, Declaração de Ajuste Anual juntada no ID 104265688 na origem. Por fim, nenhum risco de dano ou de perigo de dano se evidencia. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Considerando a notícia de falecimento do executado/agravado e inexistente habilitação dos herdeiros ou do espólio na origem, dispensada a intimação prevista no art. 1.019, inciso II do CPC. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora